Tribunal: STF
Processo: Rcl 19914
Classe: Rcl
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-05-26
Data de publicação: 2015-05-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. ART. 6º DA LC 105/2001. PRONUNCIAMENTO DO PLENÁRIO SOBRE A ESPECÍFICA QUESTÃO CONSTITUCIONAL.



    1. A decisão reclamada está lastreada na decisão Plenária do STF no RE 389808, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2011, sendo inaplicável, por conseguinte, a reserva de plenário. Incide, no caso, o disposto no art. 481, parágrafo único, do CPC. Precedentes.



    2. Apesar de a questão estar em revisão no âmbito do Supremo Tribunal, sendo admitida, no RE 601.314, a repercussão geral do tema, os tribunais que seguem a orientação atualmente fixada não necessitam submeter a matéria aos respectivos plenários (Rcl 17574, DJe de 28/10/2014).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.